Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600482-85.2024.6.16.0006
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
DIVULGAÇÃO
EM
PERFIL
DE
REDE
SOCIAL NÃO INFORMADO À JUSTIÇA
ELEITORAL.
NECESSIDADE
DE
COMUNICAÇÃO
PRÉVIA.
MULTA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por candidata condenada ao pagamento de multa pela veiculação de
propaganda eleitoral em perfil de rede social não informado previamente à Justiça Eleitoral. A decisão de
primeira instância julgou procedente a representação e aplicou multa de R$ 8.000,00, considerando a
irregularidade da propaganda divulgada no perfil https://www.facebook.com/sandra.souzabaltazar.7, não
comunicado à Justiça Eleitoral conforme exigido pela legislação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a comunicação prévia do perfil de rede social utilizado
para propaganda eleitoral é obrigatória, independentemente do conteúdo ser eleitoral ou pessoal; (ii) avaliar
se a prova da propaganda eleitoral irregular realizada por meio de capturas de tela (prints) é suficiente para
caracterizar a infração, dispensando ata notarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral, em especial o art. 57-B da Lei nº 9.504/1997 e a Resolução TSE nº 23.610/2019,

Num. 44195697 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 10:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111210172101900000043143799
Número do documento: 24111210172101900000043143799
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:18:19
estabelece a obrigatoriedade de comunicação prévia dos endereços eletrônicos utilizados para propaganda
eleitoral, sob pena de irregularidade e aplicação de sanção.
4. A Resolução TSE nº 23.608/2019 admite como meio de prova de propaganda eleitoral irregular qualquer
prova admitida em direito, incluindo capturas de tela, sendo desnecessária a apresentação de ata notarial
para essa finalidade.
5. A argumentação de que o perfil não foi utilizado exclusivamente para propaganda eleitoral não afasta a
obrigatoriedade de comunicação do endereço eletrônico, uma vez que o simples uso de um perfil para
divulgação de conteúdo eleitoral implica em sua sujeição às normas eleitorais.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica no sentido de que a ausência de comunicação
prévia do perfil em que veiculada propaganda eleitoral configura irregularidade passível de multa, sendo
irrelevante a posterior reg

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600482-85.2024.6.16.0006

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 01/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600482-
85.2024.6.16.0006 que, julgou procedente o pedido formulado pelo Partido Renovador Democrático
De Antonina, para reconhecer a propaganda eleitoral irregular no endereço http://
https://www.facebook.com/sandra.souzabaltazar.7?locale=pt_BR, não comunicado com
antecedência à Justiça Eleitoral e condenar a representada Sandra Balthasar de Souza ao
pagamento de multa de R$8.000,00 (oito mil reais). (Trata-se de representação eleitoral por
propaganda irregular nas redes sociais, com pedido liminar, ajuizado pelo Partido Renovador
Democrático de Antonina, com fundamento no artigo 57-B, § 1º, da Lei n. 9.504/97, em desfavor de
Sandra Balthasar de Souza, alegando em síntese que a representada estaria utilizando-se de
endereços eletrônicos não informados à justiça eleitoral para realizar propaganda eleitoral na
internet). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SANDRA BALTHASAR DE SOUZA (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA- ANTONINA-PR-
MUNICIPAL (RECORRIDO)
NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR (ADVOGADO)
LUCAS DE BARROS PELUSO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44195697
12/11/2024
10:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44195697 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 10:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111210172101900000043143799
Número do documento: 24111210172101900000043143799
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:18:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.442
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600482-85.2024.6.16.0006 – Antonina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: SANDRA BALTHASAR DE SOUZA
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA- ANTONINA-PR-MUNICIPAL
ADVOGADO: NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR - OAB/PR64897
ADVOGADO: LUCAS DE BARROS PELUSO - OAB/PR94246
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
DIVULGAÇÃO
EM
PERFIL
DE
REDE
SOCIAL NÃO INFORMADO À JUSTIÇA
ELEITORAL.
NECESSIDADE
DE
COMUNICAÇÃO
PRÉVIA.
MULTA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por candidata condenada ao pagamento de multa pela veiculação de
propaganda eleitoral em perfil de rede social não informado previamente à Justiça Eleitoral. A decisão de
primeira instância julgou procedente a representação e aplicou multa de R$ 8.000,00, considerando a
irregularidade da propaganda divulgada no perfil https://www.facebook.com/sandra.souzabaltazar.7, não
comunicado à Justiça Eleitoral conforme exigido pela legislação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a comunicação prévia do perfil de rede social utilizado
para propaganda eleitoral é obrigatória, independentemente do conteúdo ser eleitoral ou pessoal; (ii) avaliar
se a prova da propaganda eleitoral irregular realizada por meio de capturas de tela (prints) é suficiente para
caracterizar a infração, dispensando ata notarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral, em especial o art. 57-B da Lei nº 9.504/1997 e a Resolução TSE nº 23.610/2019,

Num. 44195697 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 10:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111210172101900000043143799
Número do documento: 24111210172101900000043143799
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:18:19
estabelece a obrigatoriedade de comunicação prévia dos endereços eletrônicos utilizados para propaganda
eleitoral, sob pena de irregularidade e aplicação de sanção.
4. A Resolução TSE nº 23.608/2019 admite como meio de prova de propaganda eleitoral irregular qualquer
prova admitida em direito, incluindo capturas de tela, sendo desnecessária a apresentação de ata notarial
para essa finalidade.
5. A argumentação de que o perfil não foi utilizado exclusivamente para propaganda eleitoral não afasta a
obrigatoriedade de comunicação do endereço eletrônico, uma vez que o simples uso de um perfil para
divulgação de conteúdo eleitoral implica em sua sujeição às normas eleitorais.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica no sentido de que a ausência de comunicação
prévia do perfil em que veiculada propaganda eleitoral configura irregularidade passível de multa, sendo
irrelevante a posterior regularização.
7. O valor da multa fixado em R$ 8.000,00 é adequado, considerando a ausência de comunicação do perfil e
a utilização do espaço para propaganda eleitoral, sem atendimento à determinação judicial liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A divulgação de propaganda eleitoral em perfil de rede social não informado previamente à Justiça
Eleitoral configura infração passível de multa, independentemente do conteúdo específico divulgado.
2. A comprovação de propaganda eleitoral irregular na internet pode ser realizada por qualquer meio de
prova admitido em direito, sendo dispensada a ata notarial.
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/1997, art. 57-B, § 1º e § 5º; Resolução
TSE nº 23.610/2019, art. 28, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Agravo
em REspEl nº 0603898-50/PR, rel. Min. Raul
Araújo, DJE 30.06.2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Num. 44195697 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 10:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111210172101900000043143799
Número do documento: 24111210172101900000043143799
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:18:19
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo Partido da Renovação Democrática de
Antonina em face de Sandra Balthazar de Souza, sob a alegação de propaganda eleitoral
irregular (id. 44066981).
Por sentença (id. 44067008), o juízo a quo julgou procedente a representação, condenando a
representada à multa no valor de R$ 8.000,00.
Inconformada, a representada recorreu (id. 44067012), aduzindo, em síntese, que a prova
apresentada — uma captura de tela (print) — é insuficiente e manipulável, carecendo de ata
notarial para verificação de autenticidade, conforme jurisprudência que exige prova robusta para
comprovação de propaganda eleitoral. Defende que não utiliza o perfil de forma assídua para
propaganda, além de não ser obrigatória a comunicação prévia de perfis à Justiça Eleitoral
quando não empregados para fins eleitorais. Caso a condenação seja mantida, requer a redução
da multa, alegando que a suposta propaganda não teve impacto significativo no pleito.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44104076).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
19/09/2024 (id. 44067015) e as razões foram protocoladas no dia 20/09/2024 (id. 44067012).
Conquanto não certificado nos autos, o recorrido foi intimado via mural eletrônico em 21/09/2024
(publicação n. 145333/2024), mas não apresentou contrarrazões.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso, passando de
plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra a procedência da representação e consequente aplicação de pena
de multa.
Segundo o juízo:
(...)
No caso em comento, não houve informações do endereço eletrônico
do http:// https://www.facebook.com/sandra.souzabaltazar.7?locale=pt_BR da
candidata no

Num. 44195697 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 10:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111210172101900000043143799
Número do documento: 24111210172101900000043143799
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:18:19
DRAP, no RRC ou no https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ até a data do presente
julgamento.
Observa-se que o referido perfil da rede social é administrado pela representada e que vinha
veiculando a sua propaganda eleitoral, sem comunicação prévia à Justiça Eleitoral.
De
fato,
no
RRC
a
representada
comunicou
o perfil
do
facebook https://www.facebook.com/sandrasouza_antonina, que não deve ser confudido com o
perfil http:// https://www.facebook.com/sandra.souzabaltazar.7?locale=pt_BR,
tampouco
com
a página da mesma rede https://www.facebook.com/sandrasouzaantonina.
Ao clicar na página do facebook https://www.facebook.com/sandrasouza_antonina, remete-se
ao conteúdo abaixo:
(...)
As publicações dos links abaixo (mencionados na representação) remetem ao perfil da
representada https://www.facebook.com/sandra.souzabaltazar.7?locale=pt_BR, não comunicado
até a data de hoje à Justiça Eleitoral.
Isso porque, no dia 17/09/2024 a candidata solicitou a inclusão (duas vezes) nos autos de RRC
0600376-26.2024.6.16.0006,
junto
aos
ID
125012970
e 125008988,
da página de
facebook https://www.facebook.com/sandrasouzaantonina (nas duas petições).
É de se ressaltar que o TRE/PR já entendeu pela ilegalidade da veiculação de propaganda
eleitoral pelos candidatos, partidos e coligações por meio de endereços eletrônicos não
informados com antecedência à Justiça Eleitoral. (...)
Veja que, ainda que o candidato possa informar o endereço eletrônico à Justiça Eleitoral após o
pedido de registro da candidatura, até que ele faça a informação, não pode veicular propaganda
eleitoral por meio dele na internet.
É certo que o representado promoveu a comunicação dos endereços eletrônicos após o
ajuizamento da ação. A questão é que o artigo 57-B, § 5º, da Lei das Eleições, estabelece que
para a violação do dispositivo, ou seja, do artigo 57-B, seus incisos e seus parágrafos, há a
cominação de multa, não sendo a regularização capaz de isentar a aplicação da multa, pois a
propaganda eleitoral foi efetivamente divulgada de forma ilegal.
A propósito do processamento da representação relativa à propaganda irregular no ambiente
da internet, o artigo 17 da Resolução TSE n. 23.608/2019 determina que esta deve ser assim
instruída, sob pena de não conhecimento:
Art. 17. A petição inicial da representação relativa à propaganda irregular será instruída, sob
pena de não conhecimento:
[...]
III - no caso de manifestação em ambiente de internet, com a identificação do endereço da
postagem, no âmbito e nos limites técnicos de cada serviço (URL ou, caso inexistente esta, URI
ou URN) e a prova de que a pessoa indicada para figurar como representada ou representado é
a sua autora ou o seu autor, sem prejuízo da juntada, aos autos, de arquivo contendo o áudio, a
imagem e/ou o vídeo da propaganda impugnada. (Redação dada pela Resolução nº
23.672/2021)
§ 2º A comprovação da postagem referida no inciso III deste artigo pode ser feita por qualquer
meio de prova admitido em Direito, não se limitando à ata notarial, cabendo ao órgão judicial
competente aferir se ficou demonstrada a efetiva disponibilização do conteúdo no momento em
que acessada a página da internet.
Denota-se, a partir da mencionada legislação eleitoral, que a comprovação da propaganda
eleitoral irregular veiculada por meio da internet pode ser realizada por qualquer meio de prova

Num. 44195697 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 10:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111210172101900000043143799
Número do documento: 24111210172101900000043143799
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:18:19
admitido em direito, sendo prescindível apresentação da ata notarial para essa finalidade. (...)
Sendo assim, o representante instruiu a representação com elementos suficientes e autorizadas
pela legislação eleitoral, eis que indicou a URL e apresentou as publicações de ID 123937487
e 123937488, de modo que o argumento "de não é possível verificar se a propaganda exisitu e
quando ela foi veiculada", não merece prosperar.
Não há nos autos informação quanto à reincidência do representado ou, ainda, de suas
condições financeiras.
Arbitro a multa, assim, em R$ 8.000,00 (oito mil reais), tendo em vista a ausência de
comunicação do perfil até a presente data.
3) Dipositivo:
Pelo
exposto, julgo
procedente o
pedido
formulado
pelo PARTIDO
RENOVADOR
DEMOCRÁTICO DE ANTONINA, para reconhecer a propaganda eleitoral irregular no
endereço http:// https://www.facebook.com/sandra.souzabaltazar.7?locale=pt_BR, não
comunicado com antecedência à Justiça Eleitoral e condenar a representada SANDRA
BALTHASAR DE SOUZA ao pagamento de multa de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
(...)
Contra tal decisão a recorrente alega que a prova apresentada — uma captura de tela (print) — é
insuficiente e manipulável, carecendo de ata notarial para verificação de autenticidade, conforme
jurisprudência que exige prova robusta para comprovação de propaganda eleitoral.
Defende que não utiliza o perfil de forma assídua para propaganda, além de não ser obrigatória a
comunicação prévia de perfis à Justiça Eleitoral quando não empregados para fins eleitorais.
Caso a condenação seja mantida, requer a redução da multa, alegando que a suposta
propaganda não teve impacto significativo no pleito.
Pois bem.
Conforme restou comprovado nos autos, a ora recorrente, deixou de informar inicialmente em seu
requerimento de registro de candidatura o endereços da plataformas Facebook que utilizou para
realização de propaganda eleitoral.
Confira-se, a propósito, o id. 44066990 (requerimento de registro de candidatura, no qual não há
informação quanto ao endereço <https://www.facebook.com/sandra.souzabaltazar.7>) e id's
44066987 a 44066989 (capturas de tela do perfil no Facebook).
A despeito de argumentar que as capturas de tela apresentadas não possuem robustez
probatória, o recorrente não nega a existência das publicações. Pelo contrário procura
argumentar que não foi veiculada propaganda eleitoral nos perfis não informados.
A argumentação não prospera.
Extrai-se expressamente da Resolução TSE nº 23.608/2019 que os meios de prova de conteúdo
disponibilizado na internet não se limita à ata notarial:
Art. 17. A petição inicial da representação relativa à propaganda irregular será instruída, sob
pena de não conhecimento:

Num. 44195697 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 10:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111210172101900000043143799
Número do documento: 24111210172101900000043143799
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:18:19
[...]
III – no caso de manifestação em ambiente de internet, com a identificação do endereço da
postagem, no âmbito e nos limites técnicos de cada serviço (URL ou, caso inexistente esta, URI
ou URN) e a prova de que a pessoa indicada para figurar como representada ou representado é
a sua autora ou o seu autor, sem prejuízo da juntada, aos autos, de arquivo contendo o áudio, a
imagem e/ou o vídeo da propaganda impugnada. (Redação dada pela Resolução nº
23.672/2021)
[...]
§ 2º A comprovação da postagem referida no inciso III deste artigo pode ser feita por qualquer
meio de prova admitido em Direito, não se limitando à ata notarial, cabendo ao órgão judicial
competente aferir se ficou demonstrada a efetiva disponibilização do conteúdo no momento em
que acessada a página da internet.
Além disso, como bem explicitado na sentença, a "comprovação da propaganda eleitoral irregular
veiculada por meio da internet pode ser realizada por qualquer meio de prova admitido em direito,
sendo prescindível apresentação da ata notarial para essa finalidade".
Nesse sentido, a apresentação da petição inicial instruída com capturas de tela do conteúdo e
indicação das URL atende à exigência contida no artigo 32, IV, b, da Resolução TSE nº
23.608/2019.
Se não fosse o bastante, na data de elaboração deste voto é possível acessar a URL indicada na
inicial e verificar a sua existência e utilização para propaganda. Vejamos:
https://www.facebook.com/sandra.souzabaltazar.7 (acesso em 28/10/2024, 16:00)
Assim, a consulta ao perfil da candidata confirma a autenticidade ao menos das capturas das
fotos dos perfis, que permanecem as mesmas desde então, e indicam conteúdo eleitoral explícito,
contendo nome e número de urna e cargo pretendido.
A questão é disciplinada no artigo 57-B da lei nº 9.504/97:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:

Num. 44195697 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 10:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111210172101900000043143799
Número do documento: 24111210172101900000043143799
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:18:19
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado,
direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País; (Incluído pela
Lei nº 12.034, de 2009)
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de
2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. (Incluído
pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos
durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de usuário
de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade. (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017)
§ 3º É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não
disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o teor
ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros. (Incluído pela Lei
nº 13.488, de 2017)
§ 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de conteúdos
deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá ser
responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem judicial
específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e
dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente pela
Justiça Eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida,
se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua Resolução nº 23.610/2019 o
seguinte:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, I a IV):
I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet
estabelecido no país;
II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação
de internet estabelecido no país; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pela candidata
ou pelo candidato, pelo partido político, pela federação ou pela coligação desde que presente
uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados pessoais, nos termos dos arts.
7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet

Num. 44195697 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 10:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111210172101900000043143799
Número do documento: 24111210172101900000043143799
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:18:19
assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja
gerado ou editado por: (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde que não
contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta Resolução ( Lei nº
9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os canais
publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e plataformas digitais,
salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral
impreterivelmente: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o período
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso da
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente
ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, § 5º)
O Tribunal Superior Eleitoral, recentemente, manifestou-se sobre o tema:
Eleições 2022. Agravo em recurso especial. Propaganda eleitoral irregular. Candidato ao cargo
de deputado estadual. Endereço eletrônico. Comunicação à Justiça Eleitoral. Obrigatoriedade.
Art. 57-B, §§ 1º e 5º, da Lei nº 9.504/1997. Requisitos de admissibilidade. Ausência.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, com o acréscimo do § 1º ao art. 57-B da Lei das
Eleições por meio da Lei nº 13.488/2017, todos os endereços eletrônicos constantes dos incisos
do referido dispositivo legal, desde que não pertençam a pessoas naturais (sítios eletrônicos de
candidato e de partido, blogues, redes sociais, perfis de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente, comunicados à Justiça Eleitoral no
requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de atos
partidários. Precedentes.
2. A ausência de comunicação do respectivo endereço eletrônico do sítio onde divulgada
a propaganda eleitoral atrai a aplicação da multa prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei nº
9.504/1997. Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE. Negado seguimento ao
agravo em recurso especial.
[Agravo em REspEl nº 0603898-50/PR, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 29/06/2023, DJE de
30/06/2023, não destacado no original]
Este Regional já apreciou especificamente essa matéria para as presentes eleições, tendo
decidido que a falta de comunicação dos endereços eletrônicos das mídias sociais dos
candidatos à Justiça Eleitoral torna a propaganda nelas veiculada irregular, atraindo a sanção
correspondente.
No sentido:
ELEIÇÕES DE 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL NÃO INFORMADA À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO
ART. 57-B, INCISO IV, ALÍNEA "A" e §1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. CONHECIMENTO
E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Num. 44195697 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 10:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111210172101900000043143799
Número do documento: 24111210172101900000043143799
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:18:19
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Luiz Siqueira de Barros, candidato a prefeito
do município de Curiúva, contra sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral, que julgou
procedente a representação por propaganda eleitoral irregular proposta pela Coligação Pra
Frente Curiúva: o Progresso não Para, confirmou a liminar deferida e condenou o recorrente à
multa de R$ 5.000,00, em razão da publicação de propaganda eleitoral em perfil não informado
à Justiça Eleitoral viola a legislação eleitoral.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A regularidade da propaganda eleitoral veiculada em rede social não informada à Justiça
Eleitoral.
2.2 A caracterização da propaganda eleitoral como irregular em razão da natureza do conteúdo
veiculado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 No mérito, o artigo 57-B, inciso V, alínea "a", §1º, da Lei n. 9.504/1997, regulamentado pelo
artigo 28, §1º, inciso I, da Resolução TSE n. 23.610/2019, determina que o candidato informe os
endereços eletrônicos das redes sociais utilizadas em propaganda eleitoral no momento do
registro de candidatura à Justiça Eleitoral.
3.2 No presente caso, o recorrente veiculou conteúdo de natureza eleitoral, eis que presente
pedido explícito de voto e apoio político, caracterizando, assim, propagada de natureza eleitoral.
3.4. Como o recorrente não informou o endereço de sua rede social Facebook anteriormente à
Justiça Eleitoral, por ocasião do registro de candidatura, restou configurada a propaganda
eleitoral irregular.
3.3 A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o cumprimento imediato de ordem de
remoção de propaganda eleitoral irregular não retira o caráter ilícito da conduta, tampouco a
posterior regularização do endereço eletrônico permite o afastamento da multa prevista na
legislação eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
(...)
[RECURSO ELEITORAL nº 060034810, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicado
na sessão de 09/09/2024]
Assim, a interpretação deste Tribunal é a de que a redação do art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97,
é cristalina ao prever a obrigatoriedade da comunicação dos endereços eletrônicos dos blogs,
redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, dentre
as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por
candidatos, partidos políticos ou coligações.
Por fim, está-se diante de norma de caráter objetivo, integrante de toda uma sistemática
procedimental que tem por fim salvaguardar a regularidade e higidez do processo eleitoral. A
imposição de sanção ao seu descumprimento não prevê exceções de caráter subjetivo,
relacionadas com a intenção do agente, com seu desconhecimento da norma, o benefício que
porventura tenha lhe resultado da infração, condições financeiras etc.
De se notar, ainda, que não se discute, nesse dispositivo, o conteúdo da propaganda veiculada,
sendo toda a construção legal voltada ao cumprimento de obrigações acessórias, instrumentais,
formais. Não obstante, conforme já referido, já na foto de perfil é possível verificar conteúdo
eleitoral.
Por todo o exposto, é precisamente a inobservância da comunicação prévia que conduz, no caso

Num. 44195697 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 10:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111210172101900000043143799
Número do documento: 24111210172101900000043143799
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:18:19
concreto, à incidência na hipótese sancionatória, que não é afastada com a posterior
regularização se o endereço não informado já tiver sido utilizado para fins de propaganda.
Sendo firme a orientação desta Corte no sentido de que a ausência de comunicação prévia dos
endereços eletrônicos em que veiculada propaganda eleitoral a torna irregular, ainda que se trate
de página pessoal preexistente à campanha, a aplicação da multa do § 5º do artigo 57-B da Lei nº
9.504/97 é medida de rigor.
Por fim, ressalta-se que o espaço de discricionariedade judicial no presente caso reserva-se
apenas à dosimetria da sanção, a qual foi fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Considerando
que não houve atendimento à decisão liminar e que o perfil
<https://www.facebook.com/sandra.souzabaltazar.7> não havia sido informado até a data da
sentença, o estabelecimento de reprimenda acima do mínimo legal se mostra adequado.

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600482-85.2024.6.16.0006 - Antonina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: SANDRA
BALTHASAR DE SOUZA
- Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO
ZORNIG FILHO - PR27936-A - RECORRIDO: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA-
ANTONINA-PR-MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRIDO: NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR -
PR64897, LUCAS DE BARROS PELUSO - PR94246
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.11.2024

Num. 44195697 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 10:17:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111210172101900000043143799
Número do documento: 24111210172101900000043143799
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:18:19